Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705126-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MÚTUO DOS SERV. DOS ORG. DA SEG. PUBL. DOS MINIS. DA JUSTIÇA, DEFESA E ORG.VINC. NO DF RECORRIDA: MARIETTA KEOUI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. I – O direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado deve ser conciliado com o direito do devedor de honrar com o débito do modo menos oneroso. II – Embora a penhora de 30% dos vencimentos do devedor não comprometa em princípio a sua sobrevivência, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade do salário impõe a análise concreta da situação financeira do devedor, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, que pretende a impenhorabilidade do salário do recorrido, haja vista que ele se encontra há 12 (doze) anos se esquivando de suas responsabilidades em quitar suas dívidas. Afirma que a penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento do devedor não acarretaria ônus excessivo, pois recebe remuneração muito acima da média nacional mensal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.983 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.983 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025